Tribunal: TJMT
Processo: 1019006-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1019006-61.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: VALMIR ANTONIO BARZAGUI e MARISTELA SEIDEL BARZAGUI
AGRAVADO: GO AGRO FERTILIZANTES COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÉCOLAS LTDA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por VALMIR ANTONIO BARZAGUI e MARISTELA SEIDEL BARZAGUI contra decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos termos dos artigos 876 e seguintes do CPC, deferiu a adjudicação do produto penhorado no id n°. 24572141, em favor da exequente, pela cotação do dia em que ele foi efetivamente entregue a ela (26/08/2019), cujo valor deverá ser abatido do quantum debeatur, atualizado até a referida data e de determinação de intimação da exequente para que proceda a atualização do débito remanescente e requeira o que entender de direito, em cinco dias, sob pena de extinção.
Os agravantes relatam que na decisão agravada a Magistrada fixou o valor do produto (milho), cuja propriedade deles, pelo preço de R$ 21,50 (vinte um reais e cinquenta centavos) a saca para efeitos de adjudicação, enquanto o preço da mesma saca de milho para venda, praticado no Município de Sinop na data de 19.10.2021 atingiu o valor de R$ 74,00 (setenta e quatro reais) a saca.
Argumentam que a própria exequente, ora agravada, se dispôs a adjudicar o produto pelo valor de R$ 62,00 (sessenta e dois reais) a saca; citam que não havia como a corretora confirmar o negócio avençado da venda do produto sem que a agravada disponibilizasse o produto (da qual é apenas fiel depositária), o que a própria Magistrada reconhece logo a seguir, mas, ao invés de fazer cumprir sua decisão, revogou-a, destituiu a empresa do encargo de alienar os grãos e, ato contínuo, autorizou a adjudicação dos mesmos por preço irrisório.
Aduzem que a decisão traz um prejuízo patrimonial aos agravantes no valor de R$52,50 (cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) por saca de milho que está depositado nas mãos da agravada e que multiplicado pelo seu montante total de 25.000 sacas, representa um prejuízo de R$ 1.312.500,00 (um milhão, trezentos e doze mil e quinhentos reais).
Asseveram que a probabilidade do direito está presente na medida em que este Egrégio Tribunal já autorizou a venda do produto pelo preço de mercado, determinando que o valor apurado com a venda seja depositado em conta judicial vinculada ao processo da execução, até o trânsito em julgado da referida lide; o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também está manifesto a partir do momento que o D. Juízo a quo autorizou a adjudicação dos bens dos agravantes, para abatimento na dívida, por preço muito inferior ao que é praticado no mercado.
Requerem a concessão da liminar recursal com a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada e ou a nulidade da decisão considerando tratar-se de questão já decidida por esta Egrégia Corte nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no. 1023386-64.2020.8.11.0000; a antecipação da tutela de urgência de natureza antecedente para fins de autorizar a venda do produto penhorado (25.000 sacas de milho), e que tem a empresa recorrida como depositária, pelo preço de mercado, conforme cotação do dia da venda, determinando-se, outrossim, que o valor apurado com a venda seja depositado em conta judicial vinculada ao processo da execução, até o trânsito em julgado da referida lide; seja fixada multa diária à agravada, não inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) para o caso de não disponibilizar o produto para venda no prazo que este Tribunal assinalar.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
"Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
1 - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão ".
Neste momento inicial, tem-se que os agravantes também interpuseram o Agravo de Instrumento 1023386-64.2020.8.11.0000 contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, com amparo nos artigos 876 e seguintes do CPC, de deferimento da adjudicação dos produtos penhorados no id n°. 24572141, em favor da exequente GO AGRO FERTILIZANTES COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA (agravada), pelo valor de R$1.075.000,00 (um milhão e setenta e cinco mil reais) equivalente ao montante de 25.000 sacas de milho a R$ 43,00 (quarenta três reais) cada.
À unanimidade, esta Egrégia Câmara proveu o recurso para autorizar a venda do produto penhorado, e que tem a agravada como depositária (25.000 sacas de milho), pelo preço de mercado e para determinar que o valor apurado com a venda seja depositado em conta judicial vinculada ao processo da execução, até o trânsito em julgado da referida lide.
Ficou assim ementado o citado acórdão:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - DEFERIMENTO DA ADJUDICAÇÃO DOS BENS PENHORADOS – DECISÃO PROFERIDA APÓS JULGAMENTO DE PROVIMENTO DOS APELOS INTERPOSTOS PELOS EMBARGANTE/EXECUTADOS – PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se os agravantes atacam o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na decisão agravada.
Pertinente a reforma da decisão agravada de adjudicação dos bens penhorados, proferida nos autos da execução após o provimento dos apelos dos executados/embargantes e procedência dos embargos à execução.”
Com efeito, os agravantes apresentaram proposta de compra do produto formulada pela Corretora Granel pelo preço de R$62,00 (sessenta e dois) reais cada saca de milho, num total de R$1.550.000,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta mil reais) e o pedido foi deferido.
Os agravantes relatam que a agravada não cumpriu a determinação judicial e não entregou o produto para ser vendido. Tal situação ficou registrada na decisão da Magistrada de Piso: “Na sequência, verifico que os executados peticionaram, por duas ocasiões, requerendo que a exequente disponibilizasse as 25.000 sacas de soja penhoradas, à Granel Corretora de Grãos, a fim de que ela realizasse a venda do produto”.
Sobre a empresa Granel Corretora de Mercadorias, a Magistrada consignou que foi nomeada para promover a venda dos grãos penhorados, mas em nenhum momento peticionou nos autos, informando a venda do produto, ou requerendo alguma diligência a fim de cumprir o seu mister
Consta ainda, a informação que suposta venda do produto pela empresa Granel e a MM.a Juíza da causa registrou que “sequer poderia ter procedido à venda, pois o produto não estava disponível, já que não havia sido entregue pelo exequente”.
A venda ainda é discutida nos autos e na decisão, em razão da ausência de prova de que o produto foi vendido pela empresa Granel Corretora de Mercadorias, a Magistrada revogou a decisão que nomeou a empresa, destituindo-a do encargo de alienar os grãos penhorados, bem como, determinou que se considere a cotação do produto na data da sua efetiva entrega à exequente, a qual deverá promover a liquidação do valor e abatê-lo do quantum debeatur, que também deverá ser atualizado até 26/08/2019.
Inicialmente, a decisão vai de encontro com o acórdão do Agravo de Instrumento 1023386-64.2020.8.11.0000 (transitado em julgado na data de 07/05/2021), no qual ficou decidido pela autorização da venda do produto penhorado, e que tem a agravada como depositária (25.000 sacas de milho), pelo preço de mercado e não a cotação do produto na data da sua efetiva entrega à exequente.
Se revela temerário, também, a destituição da empresa Granel Corretora de Mercadorias do encargo de alienar os grãos penhorados, pois, embora não tenha peticionado nos autos informando a venda do produto, ou para requerer diligência, ao que tudo indica a exequente também não disponibilizou o produto para venda.
Ademais, os agravantes afirmam que a cotação do produto na data da sua efetiva entrega à exequente trará um prejuízo patrimonial de R$52,50 (cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) por saca de milho e multiplicado pelo seu montante total de 25.000 sacas, atinge a monta de R$ 1.312.500,00 (um milhão, trezentos e doze mil e quinhentos reais).
Nesse passo, os artigos 805 e 876 do CPC estabelecem:
“Art. 876 – É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhes sejam adjudicados os bens penhorados.”
“Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.”
Há também o perigo de irreversibilidade da medida, visto que, caso a agravada venda o produto com a cotação na data da sua efetiva entrega à exequente, perderá a chance de vender pelo preço de mercado, que é mais lucrativo.
A situação poderá ficar mais clara com a vinda das contrarrazões, quando se terá mais elementos informativos para julgar o mérito do presente agravo.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da presença de requisitos previstos no artigo 300 e artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, defiro o pretendido efeito suspensivo.
Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 21 de outubro de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora